Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-24.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001490-24.2019.8.14.0035

APELANTE: JOSE ERISVELTON DE MENEZES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155, §1º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “B” -

RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CONVERSÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reforma do
quantum
da
1ª fase da dosimetria
, tendo em vista que o Magistrado o fez na fração máxima, porém existem somente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa maneira, resta a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, com o pagamento de
20 (vinte) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Na
2ª fase da dosimetria
, observo que não há circunstância atenuante a ser considerada, tendo em vista que muito embora o apelante tenha confessa em sede policial, o Magistrado
a quo
não utilizou tal confissão na fundamentação da sentença, assim, tenho que incabível sua aplicação. Quanto ao pedido de
reconhecimento do arrependimento posterior
, vejo que não merece guarida, pois o objeto do furto não foi restituído à vítima por ato voluntário do apelante e sim, no momento da prisão do réu. Não fazendo, portanto, jus ao reconhecimento. Mantenho a circunstância agravante, no mesmo patamar de aumento do Juiz sentenciante, qual seja, 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Em relação a
3ª fase da dosimetria
, inexistem causas de diminuição de pena e mantenho a causa de aumento de pena, insculpida no inciso §1º, art. 155, do CP, no mesmo patamar de aumento, qual seja, 1/3,
restando a pena concreta, definitiva e final
em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Mantenho o
regime inicial

semiaberto
, para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º,
“b”
, do CPB, em razão da reincidência do acusado. Por derradeiro, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vejo que o recorrente
não preenche os requisitos do art. 44, do CPB
, especialmente em razão dos maus antecedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0001490-24.2019.8.14.0035 - PJE

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

APELANTE:
JOSÉ ERISVELTON DE MENEZES SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ERISVELTON DE MENEZES SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 155, §1º do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 05/11/2018, por volta de 01h00min, o acusado subtraiu para si 01 (uma) motosserra pertencente à SEMAB, que estava sob cautela de Neuziclei de Sousa Vieira, ato presenciado pelo genitor da vítima.

A Polícia Civil foi acionada e logrou êxito em encontrar o réu, que acompanhou o agente designado até o local onde estava escondida a motosserra. No local foram apreendidos 01 (uma) motosserra, 01 (uma) roçadeira e 01 (um) rolo de cabo de energia.

Em sede policial, o apelante confessou o furto, alegando que passou em frente à residência do genitor da vítima, viu a motosserra e, aproveitando-se do fato de o portão estar aberto, resolveu entrar e pegar o objeto, saindo com ele debaixo do braço.

Em
Razões Recursais (ID 12411065 – Págs. 84/92)
, a defesa do apelante alega não haver circunstâncias judiciais para valorar negativamente de forma que a pena-base deve ser redimensionada e aplicada no mínimo legal, bem como, é devida a fixação do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Além disso, argumenta que a confissão espontânea feita pelo acusado em sede policial foi importante para reforçar e elucidar a autoria do fato delituoso, em consonância com as demais provas, de modo que a atenuante da confissão deve ser reconhecida, diminuindo-se a pena aplicada.

Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior, posto que o réu, voluntariamente, reparou o dano, devolvendo o objeto subtraído.

Por fim, requer a
readequação da pena-base em patamar mais justo
, considerando que não há circunstâncias judiciais negativas, a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e a prevista no artigo 65, III, “b”
, o
reconhecimento da tese de arrependimento posterior,
com redução da pena em seu grau máximo. Posteriormente ao redimensionamento da pena aplicada,
seja readequado o regime prisional
, determinando ao juízo
a quo
a
verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Em
contrarrazões (ID 12411069 – Págs. 96/99)
, o representante do órgão ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido,
mantendo-se os termos da sentença prolatada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu
improvimento
, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Reforma da dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação das atenuantes da confissão espontânea e a prevista no artigo 65, III, “b” -

reconhecimento do arrependimento posterior
. Mudança de regime inicial de cumprimento de pena.
Conversão a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

A defesa do apelante alega não haver circunstâncias judiciais para valorar negativamente de forma que a pena-base deve ser redimensionada e aplicada no mínimo legal, bem como, é devida a fixação do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Além disso, argumenta que a confissão espontânea feita pelo acusado em sede policial foi importante para reforçar e elucidar a autoria do fato delituoso, em consonância com as demais provas, de modo que a atenuante da confissão deve ser reconhecida, diminuindo-se a pena aplicada.

Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior, posto que o réu, voluntariamente, reparou o dano, devolvendo o objeto subtraído.

Por fim, requer a
readequação da pena-base em patamar mais justo
, considerando que não há circunstâncias judiciais negativas, a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e a prevista no artigo 65, III, “b”
, o
reconhecimento da tese de arrependimento posterior,
com redução da pena em seu grau máximo. Posteriormente ao redimensionamento da pena aplicada,
seja readequado o regime prisional
, determinando ao juízo
a quo
a
verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Não assiste razão a defesa
.

Colaciono sentença condenatória na parte dosimétrica:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ ERISVELTON DE MENEZES SILVA, vulgo Romarinho, por infração ao artigo 155, §1º do CP, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

· CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, é de alto grau, pois o réu pulou o muro da residência para subtrair o pertence.

O réu registra antecedentes criminais, pois já restou condenada definitivamente, porém, por se tratar de reincidência, deixo para valorar na próxima fase da dosimetria.

A conduta social do réu é tida como ruim, pois, segundo as testemunhas, é pessoa conhecida por prática de furtos, sendo, pois, considerado um cidadão de mal comportamento.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas pois ocorreu durante o repouso noturno, porém por ser causa de aumento de pena deixo de valorar neste momento.

As consequências são próprias do crime de furto, qual seja, subtração do patrimônio da vítima, todavia, não houve prejuízo para a vítima pois o bem foi recuperado.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Incide circunstâncias agravantes, pois é o réu foi condenado anteriormente por crime de ameaça, razão pela qual agravo a pena em 06 meses, passando a dosá-la em 04 anos e 06 meses.

Incide, na espécie, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a qual torno DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

· DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o SEMIABERTO, conforme art. 33, §2º, ‘b’ §3º do CPB.

· DETRAÇÃO

Não houve prisão provisória.

· DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

O réu não preenche os requisitos legais, uma vez que possui maus antecedentes. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reforma do
quantum
da
1ª fase da dosimetria
, tendo em vista que o Magistrado o fez na fração máxima, porém existem somente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Procedo ainda a reforma do
quatum
de dias-multa, o qual deve ter consonância com a pena corporal aplicada, conforme art. 49, do CPB.

Dessa maneira, resta a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, com o pagamento de
20 (vinte) dias multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase da dosimetria
, observo que não há circunstância atenuante a ser considerada, tendo em vista que muito embora o apelante tenha confessa em sede policial, o Magistrado
a quo
não utilizou tal confissão na fundamentação da sentença, assim, tenho que incabível sua aplicação.

Quanto ao pedido de
reconhecimento do arrependimento posterior
, vejo que não merece guarida, pois o objeto do furto não foi restituído à vítima por ato voluntário do apelante e sim, no momento da prisão do réu. Não fazendo, portanto, jus ao reconhecimento.

Mantenho a circunstância agravante, no mesmo patamar de aumento do Juiz sentenciante, qual seja, 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação a
3ª fase da dosimetria
, inexistem causas de diminuição de pena e mantenho a causa de aumento de pena, insculpida no inciso §1º, art. 155, do CP, no mesmo patamar de aumento, qual seja, 1/3,
restando a pena concreta, definitiva e final
em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com o pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial

semiaberto
, para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º,
“b”
, do CPB, em razão da reincidência do acusado.

Por derradeiro, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vejo que o recorrente
não preenche os requisitos do art. 44, do CPB
, especialmente em razão dos maus antecedentes.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para redimensionar a pena aplicada, restando
a pena concreta, definitiva e final
em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
regime inicial

semiaberto,
com o pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023